Tribunal: TJMT
Processo: 1012693-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012693-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MOUSSALEM - CPF: 063.808.591-87 (AGRAVANTE), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (AGRAVANTE), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (AGRAVANTE), MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA - CPF: 853.567.431-49 (AGRAVANTE), ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 495.317.356-20 (AGRAVADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DALGIRO CEOLIN - CPF: 181.906.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DOS SANTOS FREITAS - CPF: 033.805.598-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AUGUSTO WELTER - CPF: 778.585.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUDWIG - CPF: 153.249.749-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CARLOS ALBERTO MOUSSALEM

AGRAVANTE(s):

CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM

AGRAVANTE(S):

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM

AGRAVANTE(S):

MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA

AGRAVADO(S):

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CONSTRUTORA ATHOS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PAULO LUDWIG

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER

TERCEIRO INTERESSADO:

VALTER DOS SANTOS FREITAS

TERCEIRO INTERESSADO:

DALGIRO CEOLIN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

EX-SÓCIOS QUE SE RETIRARAM DOS QUADROS SOCIETÁRIOS DUAS SEMANAS ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART.28, §5o, DO CDC – DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS SOLIDARIAMENTE CONDENADAS – IRRELEVÂNCIA – APROVAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO QUE NÃO EXTINGUE AS EXECUÇÕES E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA REDIRECIONADAS CONTRA OS COOBRIGADOS EM GERAL (TEMA 885 DO STJ) – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente do que ocorre com as relações negociais regidas pela legislação civil comum (art.50, do CC/2002), no caso dos créditos judiciais constituídos no contexto das relações de consumo, os credores da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios (integrantes do quadro societário da condenada, ao tempo do fato gerador da condenação), mediante a aplicação da

teoria menor desconsideração da pessoa jurídica
(art.28, §5o, do CDC), bastando que prove a dificuldade de satisfação do crédito junto à sociedade empresária.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados em geral, dentre os quais se inserem todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, contanto que reste preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento (REsp n. 2.072.272/DF).

Dessa forma, a extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não obsta o prosseguimento daquelas que se voltam contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da

disregard doctrine
, ainda que sob a óptica da teoria menor prevista no §5o do art.28 do CDC.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CARLOS ALBERTO MOUSSALEM

AGRAVANTE(s):

CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM

AGRAVANTE(S):

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM

AGRAVANTE(S):

MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA

AGRAVADO(S):

ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

CONSTRUTORA ATHOS S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

PAULO LUDWIG

TERCEIRO INTERESSADO:

FRANCISCO AUGUSTO WELTER

TERCEIRO INTERESSADO:

VALTER DOS SANTOS FREITAS

TERCEIRO INTERESSADO:

DALGIRO CEOLIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO MOUSSALEM E OUTROS
contra a decisão que acolheu
o Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica
n. 1022787-02.2020.8.11.0041 manejado por
ARIAGDA DOS SANTOS MOREIRA
incidentalmente no cumprimento de sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Indenizatória por danos morais e materiais
n. 0013412-33.2016.8.11.0041 (Cód. 1107066), pelo que determinou
a inclusão dos sócios
MARIANA PORTO MOUSSALEM
,
CARLOS ALBERTO MOUSSALEM
,
CARMEM CINIRA ANTUNES DE SÁ PORTO MOUSSALEM
,
DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM
,
DALGIRO CEOLIN
,
VALTER DOS SANTOS FREITAS
,
FRANCISCO AUGUSTO WELTER
e
PAULO LUDWIG
no polo passivo do feito principal.

Narram os recorrentes que a agravada propôs o incidente objetivando a desconsideração da personalidade jurídica das empresas
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,
SPE EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA
,
CONSTRUTORA ATHOS S/A
e
UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA
, executadas nos autos apensos (Proc. n. 0013412-33.2016.8.11.0041), de modo a atingir os bens de seus sócios, vez que além de possuírem diversas dívidas e demandas judiciais que podem comprometer a quitação do crédito exequendo, as empresas executadas estariam agindo com o intuito de fraudar execução, em razão de alterações dos quadros societários de uma das empresas que compõem o
GRUPO FAROL
, qual seja, a
Union Fdv Participações Ltda
.

Registram que ao contestar a ação, os agravantes comunicaram que as empresas do
grupo FAROL EMPREENDIMENTOS
ingressaram com pedido de recuperação judicial, distribuído ao juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial desta Capital, (Proc. n. 1043494-88.2020.8.11.0041) – cujo processamento foi deferido em 02/09/2020 – e que as empresas do referido grupo possuem patrimônio e viabilidade econômica para se reestruturarem e saldarem as obrigações com os credores, não existindo razão para que os sócios e ex-sócios respondam pela presente demanda, sendo que, após liquidação, o credito concursal deve se submeter ao plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores (AGC).

Relatam que, no entanto, o juízo
a quo
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das referidas empresas, determinando a inclusão dos sócios e ex-sócios no polo passivo do feito executivo, sob o argumento de existência de
confusão patrimonial
e
desvio de finalidade
entre os sócios e as empresas, bem como em função da ausência de homologação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) nos respectivos autos, concluindo, antecipadamente, pela insolvência das empresas recuperandas.

Afirmam que tendo a referida decisão foi mantida mesmo após a oposição de embargos aclaratórios. No entanto, o plano de soerguimento proposto foi aprovado em AGC, com parecer favorável do Ministério Público, estando no aguardo apenas da homologação judicial para dar início ao seu cumprimento, mesmo porque grupo econômico em recuperação deteria patrimônio suficiente para o pagamento dos seus credores, como reconhecido na própria decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e na aprovação do plano, de modo que não estariam preenchidos os requisitos do art. 50 do CC/2002 (confusão patrimonial e desvio de finalidade), e do art. 28 do CDC (Teoria Menor - falta de bens para responder por obrigações) para o levantamento da personalidade jurídica das executadas.

Asseveram que, na hipótese, desde o deferimento da recuperação, os sócios já estão impedidos, por lei, de praticar qualquer ato de disposição ou oneração patrimonial, de modo a favorecer um ou mais credores sujeitos ao processo de recuperação, motivo pelo qual as executadas não podem efetuar o pagamento de forma privilegiada à agravada, fora do processo concursal, sob pena de cometimento de crime previsto no art. 172 da LRF.

Assinala que admitir-se a
disregard
no caso dos autos importaria em tratamento distinto dos demais credores, esquivando-se do procedimento inerentes à recuperação judicial e do recebimento de eventuais créditos em conformidade com o plano apresentado e aprovado em assembleia pelos credores.

Argumentam que o STJ – responsável pela interpretação da lei infraconstitucional – reconhece a importância da manutenção da igualdade entre os credores sujeitos à recuperação judicial, sob pena de favorecimento de uns em detrimento de outros, com a proteção do patrimônio da empresa em recuperação.

Arguem, ainda, que

tendo a agravada conhecimento que com o processamento da recuperação o seu crédito é concursal, sujeito, portanto, a ser habilitado no Quadro Geral de Credores do feito recuperacional, o cumprimento de sentença se monstra incongruente, culminando com perda do objeto desse incidente de desconsideração.

Defendem que, com o advento da Lei n. 14.112/2020, ao incluir os artigos 6o-C e 82-A na Lei n. 11.101/2005, o legislador vedou a
“atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento das obrigações do devedor falido ou da recuperação judicial”
e, no caso de falência,
“a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica”
.

Concluem argumentando que a melhor interpretação a ser dada a esses dois dispositivos em cumprimento de sentença movido contra empresas em recuperação judicial, deve-se aguardar
o desfecho do feito recuperacional para, apenas na hipótese de decretação de falência, admitir-se o redirecionamento da pretensão executiva contra seus sócios e ex-sócios, sob pena de infração a sua autonomia empresarial, e à livre iniciativa prevista no inciso IV do art. 1o da CF.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, haja vista a ilegitimidade passiva dos sócios e ex-sócios, seja pela ausência dos requisitos ensejadores da quebra, seja pela perda superveniente do interesse na pretensão
executiva
em decorrência do deferimento da recuperação judicial da empresa executada.

Informações do juízo singular no ID. n. 216269212 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Sem contrarrazões da excipiente exequente, consoante certidão de ID. n. 220833151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta
, suscitante agravada firmou com a empresa
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, instrumento particular de promessa de compra e venda para aquisição das salas comerciais n. 1408 e 1409, assim como o direito de uso de 1 (uma) vaga de garagem do
Edifício Saint Riom
, que seriam edificadas no terreno localizado na Av. Mato Grosso, n. 08, Bairro Araés, nesta Capital, com previsão de entrega para dezembro de 2014, tendo ainda prazo de carência de 90 (noventa) dias.

No entanto, ultrapassado o prazo previsto para entrega do empreendimento, e até mesmo período de carência, a construção sequer saiu do chão, tendo a obra sido embargada pelo Município de Cuiabá/MT.

Consta, ainda, que receosa com a possível situação de insolvência do grupo, a adquirente ajuizou a
Ação de Rescisão contratual c/c Indenizatória por danos morais e materiais
n. 0013412-33.2016.8.11.0041 (Cód. 1107066) em face de
UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA
,
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
,
SPE EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA
e
CONSTRUTORA ATHOS S/A,
que, depois de regularmente processada, foi julgada parcialmente procedente (i) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; (ii) determinar que as requeridas procedam a devolução dos valores pagos pela autora pelo negócio – na ordem de R$260.000,00 –, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora legais desde a citação e multa contratual de 10%; (iii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros mora a partir da citação; e (iv) determinar o arresto on-line do valor de R$260.000,00, que foi pago no imóvel, a fim de garantir a efetividade de futura execução.

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, o apelo das requeridas restou desprovido, ao passo que ao recurso da autora foi dado provimento para
condenar solidariamente as rés pagarem à autora, ora agravada, a título de lucros cessantes, o correspondente ao valor de alugueis desde junho 2015 à ordem de 0,5% sobre o valor atualizado do preço pago pelos imóveis por mês de atraso, mantendo os demais termos da sentença.

No entanto, constatou que a requerida
SPE EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA.
, estava respondendo por 31 (trinta e uma) ações judiciais na justiça estadual, cujos valores das causas somados totalizam

R$4.336.707,09, além de outras 7 (sete) demandas trabalhistas, situação essa que se repetia com as corrés
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
– que respondia a 41 (quarenta e uma) ações judiciais, com valores das causas que somados, totalizam R$9.248.826,34, sem contar as 4 (quatro) execuções fiscais e 58 (cinquenta e oito) ações trabalhistas – e
UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA.
– que respondia a pelo menos 3 (três) ações judiciais, que somados os valores das causas totalizam R$795.795,09 – e que, após a conclusão da fase instrutória da ação de conhecimento, duas semanas antes da sentença de parcial procedência da ação, os quadros societários das empresas demandadas foram sendo convenientemente alterados para a retirada e substituição de parte de seus sócios, dentre eles os ora agravantes. Assim, a autora exequente propôs o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
das empresas demandadas, para que patrimônio dos atuais e dos ex-sócios retirantes também se responsabilizasse pela então iminente condenação.

Importante também frisar mais de um ano depois da sentença condenatória proferida nos autos da
actio
resolutória/reparatória na data de 14/08/2019, as empresas condenadas, além de outras do mesmo grupo, ajuizaram em 02/09/2020, o pedido de recuperação judicial.

Regularmente processado o incidente, a desconsideração da personalidade jurídicas dos atuais e dos ex-sócios das empresas demandadas restou deferida.

Pois bem.

Consoante é sabido,
“ao contrário do que estabelece o Código Civil (art. 50), que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a demonstração de abuso da personalidade, consubstanciado no desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Código de Defesa do Consumidor acolhe a teoria menor, segundo a qual a responsabilização dos sócios ou administradores será possível sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o).”
(REsp n. 1.804.579/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da
disregard doctrine
, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 737.000/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 12/9/2011.)

Na hipótese, conquanto os agravantes tentem criar uma narrativa de que
“retiraram-se da SOCIEDADE antes do ajuizamento da demanda judicial”
,
querendo passar a ideia de que se retiraram do
quadro societário da
UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA
antes do ajuizamento da própria ação de conhecimento (Proc. n. 0013412-33.2016.8.11.0041), tal fato não é verdade.

Afinal, a saída dos agravantes dos quadros da
UNION
se deu em 08/01/2019, ao passo que a referida ação de conhecimento foi proposta em 15/04/2016.

Na realidade, a retirada do quadro societário da
UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA
se deu antes do manejo do incidente, o que foi justamente essa alteração do quadro societário da mencionada empresa que despertou na agravada para os riscos de não receber o que lhe era devido.

Além do mais, também de acordo com a jurisprudência do STJ,
“
a novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados
, fiadores e obrigados de regresso,
compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica
, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento
”, de maneira que
“a extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial,
não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica
.”
(REsp n. 2.072.272/DF)

Essa interpretação é uma consequência lógica da compreensão exata do
Tema 885
do STJ, segundo o qual, o deferimento da
“recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados”
.

Ademais, o argumento de que as empresas condenadas tem condições, elas mesmas, de suportarem integralmente a condenação imposta em favor da agravada, e que se deve aguardar
o desfecho do feito recuperacional para, apenas na hipótese de decretação de falência, admitir-se o redirecionamento da pretensão executiva contra seus sócios e ex-sócios não passa de pura retórica inócua.

Isto porque, acaso as pessoas jurídicas condenadas tivessem, realmente, plenas condições de suportarem a condenação certamente não teriam ajuizado o pedido de recuperação judicial.

Se a pediram, é porque não podem honrar suas dívidas junto a seus respectivos credores, dentre eles a consumidora agravada, o que por si só autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de tais empresas segundo a chamada
Teoria Menor
, não havendo que se cogitar da necessidade do aguar da ultimação do processo de soerguimento.

À míngua, portanto, de qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024